Tribunal: TJSP
Processo: 0000871-47.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Pleito almejando o reconhecimento de insignificância ou a mitigação da reprimenda, mediante o afastamento da qualificadora, desclassificação para a modalidade tentada ou a incidência de privilégio. Inviabilidade. Condições pessoais negativas do recorrente (condenado definitivamente por semelhante prática) que, assim como a existência de

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Pleito almejando o reconhecimento de insignificância ou a mitigação da reprimenda, mediante o afastamento da qualificadora, desclassificação para a modalidade tentada ou a incidência de privilégio. Inviabilidade. Condições pessoais negativas do recorrente (condenado definitivamente por semelhante prática) que, assim como a existência de qualificadora, repele a incidência da bagatela. Precedentes do STJ. Reincidência específica que igualmente obsta o privilégio. Concurso de agentes suficientemente demonstrado por intermédio da firme prova oral coligida, assim como pelas circunstâncias fáticas da prisão em flagrante dos envolvidos na subtração. Posse mansa e desviada que, de acordo com a Súmula 582 do STJ, é prescindível para o reconhecimento da consumação delitiva. Condenação mantida. Pena-base devidamente fixada no piso legal e assim mantida, na segunda fase, ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Regime intermediário irretorquível, pois a fixação de regime mais brando, já em oportunidade anterior, restou amplamente frustrada, em vista da reiteração delitiva específica que impede a substituição. Pagamento das custas processuais é obrigação decorrente da Lei n° 11.608/03. Improvimento.